Tribunal: TJSP
Processo: 1020142-23.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial contábil, insistindo no mérito pela improcedência, a pretexto de irregularidade na notificação

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial contábil, insistindo no mérito pela improcedência, a pretexto de irregularidade na notificação extrajudicial e da planilha apresentada pelo Banco autor. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Devedora regularmente constituída em mora ante a comprovação por carta registrada e remetida ao endereço indicado no contrato, com aviso de recebimento, embora o recebimento por terceiro. Inteligência do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69. Prazo de purgação da mora que fluiu sem o depósito da integralidade da dívida pendente. Aplicação do entendimento firmado no REsp no 1.418.593- MS julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária sucumbencial devida ao Patrono do Banco autor que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*